Tribunal: STF
Processo: Rcl 53244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: OBSERVÂNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por M.A.W., contra decisão proferida nos autos do processo nº 0055154-61.2021.8.21.7000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. O reclamante alega que a decisão reclamada, proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao confirmar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, assim o fez em usurpação de competência desta Corte.



    3. Aborda o mérito da ação originária em que proferida a decisão reclamada, com argumentos que pretendem demonstrar inexistir prova técnica da autoria e materialidade em seu desfavor. Sustenta que a decisão reclamada procedeu a uma análise integralmente abstrata, sem a devida motivação para o caso concreto, negando-lhe o direito de ver seu apelo extremo examinado por esta Suprema Corte.



    4. Requer seja cassada a decisão reclamada, para o efeito de determinar-se o seguimento do recurso extraordinário interposto contra o acórdão condenatório.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. No caso em análise, tem-se que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está inserido nas competências dos tribunais de origem, nos termos do art. 1.030, inc. I, do CPC. Por conseguinte, o fundamento único de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal trazido pelo reclamante não se sustenta.



    7. Confira-se, nesse sentido, precedente da Corte:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 339 de repercussão geral. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 



    1. Ausência de usurpação de competência ou de afronta à autoridade das decisões do STF no acórdão mediante o qual o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. Inexistência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada, motivo pelo qual a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido, com condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.”



    (Rcl nº 45.434-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022).



    8. Nessa mesma linha, confiram-se, ainda, a Rcl. nº 30.426/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2019, p. 05/02/2019, e a Rcl. nº 30.651/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/05/2019, p. 16/05/2019.



    9. Além disso, destaco que consta da decisão reclamada excerto do acórdão que, de maneira fundamentada e apontando cada um dos elementos de convicção considerados no caso concreto (inclusive fazendo uso expresso desse termo), condenou o ora reclamante pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal. Colacionou-se, ainda, jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido que “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (e-doc. 6, p. 2).



    10. Com efeito, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral), esta Suprema Corte reiterou o entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, em julgado assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; grifos nossos).



    11. Não se vislumbra, na hipótese dos autos, ter incorrido, o Tribunal reclamado, em manifesta teratologia no exercício regular de sua competência quanto ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.



    II - O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.



    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.



    IV - É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional.



    VII - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020).



    12. Portanto, realizado o regular juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal competente, e sem demonstração de teratológica ofensa ao pressuposto atinente à competência da Suprema Corte, é de rigor a negativa de seguimento desta reclamação.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator